Tribunal: CARF
Processo: 13748.001117/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001117/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALFREDO PAULO CARNEIRO MONTEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO IRRF. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O IRRF não pode ser deduzido do IRPF quando se encontrar com exigibilidade
suspensa, por força depósito judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão da base de cálculo do
tributo lançado do valor de R$ 96.951,25, relativo ao rendimento cuja natureza tributária está sob
discussão judicial.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 44/46) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 29/32, a qual
julgou a impugnação não conhecida, mantendo o direito creditório apurado na notificação de
lançamento – imposto de renda pessoa física no 2005/607450501485091, lavrada em 29/10/2007
(fls. 5/8), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário de 2004 (fls. 19/23).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 21.513,76, já
incluídos os juros de mora (calculados até 31/10/2007) e multa de mora no percentual de 20%,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001117/2007-01
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001117/2007-01

refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 16.123,02 da fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil, CNPJ
33.754.482/0001-24.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 13/11/2007 (AR de fl. 25), o contribuinte apresentou
impugnação em 28/11/2007 (fls. 2/4), alegando em síntese conforme resumo no acórdão
recorrido (fl. 30):
(...) o lançamento é indevido, eis que declarou corretamente todos os valores recebidos,
bem como todo o Imposto de Renda que lhe foi descontado na fonte, de acordo com o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte que anexa à defesa.
Acrescenta que a fundamentação legal argüida pelo agente fiscal( § 2°, inciso IV, art.
87, do Regulamento do Imposto de Renda) , em nada justifica o lançamento, visto que o
documento exigido por lei — Comprovante de Rendimentos — no qual consta que o
contribuinte teve uma retenção de IRRF no montante de R$ 17.224,43, foi encaminhado
à Receita e, ainda assim, esse valor declarado pelo contribuinte foi glosado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 20 de
outubro de 2009, não conheceu da impugnação, conforme ementa do acórdão no 03-33.878 – 6a
Turma DRJ/BSB abaixo reproduzida (fl. 29):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial antes ou depois do lançamento, com o
mesmo objeto, implica em renúncia às instâncias administrativas e eventual petição do
contribuinte sobre a matéria não será apreciada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da decisão
proferida nos autos do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/11/2009, conforme AR de fl. 37,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/12/2009 (fls. 44/46), acompanhado dos
documentos de fls. 47/55, alegando em síntese:
(...)
O contribuinte declarou os valores que lhe foram pagos e descontados e que foram
relacionados no Informe de Rendimentos feitos pela fonte pagadora.
(...)
Portanto, esta Receita reconhece que o contribuinte teve descontado de sua
aposentadoria o valor correspondente ao Imposto de Renda na fonte e que o mesmo
encontra-se em depósito judicial. Contudo esta Receita não considerou o fato de que os
recebimentos que originaram tais descontos, ou seja, o montante de R$ 96.951,25
também se encontra com sua exigibilidade suspensa pelo mesmo processo judicial. Esta
informação está contida no informe de rendimento da fonte pagadora e, certamente, na
DIRF apresentada pela mesma.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001117/2007-01

(...)
5 - Mais adiante, em seu voto, os julgadores afirmam: "Com efeito, a coisa julgada a ser
proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais poderia ser alterada no processo
administrativo, pois tal procedimento fereria a Constituição Federal brasileira, que adota
o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais."
"Desta feita, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa."
"Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo."
Este também é nosso entendimento, isto é, se o processo judicial versa sobre a
tributação ou não de imposto de renda sobre verbas recebidas pelo contribuinte, esta
receita não poderia usar dois critérios diferentes, ou seja, considerar a receita de R$
96.951,25 (que é o cerne do processo, estando com sua exigibilidade suspensa) para
efeito de tributação e não aceitar a retenção do imposto de renda na fonte de R$
16.123,02 através de depósito judicial. Ao assim proceder, antecipa-se à decisão da
Justiça tributando o contribuinte sobre as verbas questionadas judicialmente. Esta
atitude está em confronto com a Constituição Federal.
Finalmente, vem o contribuinte esclarecer ainda, que no processo judicial já houve
decisão em favor desta Receita e que, as providências para a finalização do mesmo já
foram requeridas ao Juízo pela Procuradoria da Fazenda Nacional (anexo 2).
Assim, por todo o exposto, requer a V. S., se digne, rever a presente decisão, re-
estabelecendo os valores originariamente declarados pelo contribuinte, que culminaram
num crédito a seu favor de R$ 2.313,55 , tendo em vista que já há determinação da
Justiça para a transferência dos valores depositados na CEF a favor desta Receita
Federal (anexo 3).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Verifica-se nos autos que o recorrente promoveu ação judicial visando o
reconhecimento da não incidência do imposto de renda sobre valores recebidos da Caixa de
Previdência dos Func. do Banco do Brasil, CNPJ n° 33.754.482/0001-24. Em decorrência de tal
ação os valores referentes a IRRF tiveram sua exigibilidade suspensa e não foram repassados
para a União Federal.
No entanto, inobstante a suspensão da exigibilidade, o contribuinte ofereceu os
rendimentos à tributação no valor de R$ 96.951,25 e realizou a dedução do IRRF de R$
16.123,02 na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2004.
O presente caso não se trata de concomitância de processo judicial e
administrativo discutindo a mesma matéria. No processo judicial se discute se há ou não
incidência do imposto de renda sobre as verbas recebidas e no processo administrativo se discute
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.116 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.001117/2007-01

unicamente se o contribuinte poderia deduzir tal imposto que se encontrava com exigibilidade
suspensa e que não foi repassado para a União.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação sob o argumento de
que (fl. 32):
(...) ao recorrer à esfera judicial, o contribuinte manifestou sua recusa à instância
administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está sendo objeto também de
discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo.
Nos termos da Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit de 18/3/2013:
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Acerca das nulidades, o § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifos nossos)
Deste modo, tendo em vista que o contribuinte ofereceu à tributação na declaração
de ajuste anual (DAA) os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido
depósito judicial do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, os mesmos dela
devem ser excluídos e o valor do imposto de renda retido depositado judicialmente não pode ser
compensado, devendo ser mantida a glosa realizada.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a exclusão da base de cálculo do tributo lançado do valor de R$ 96.951,25, relativo
ao rendimento cuja natureza tributária está sob discussão judicial.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital